Tribunal: STF
Processo: SL 1226
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão originária em que se determinou a paralisação de atividade de exploração mineral. Evidências que apontam para ausência de nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e os alegados danos ambientais. Risco à ordem e à economia pública demonstrados. Medida de contracautela deferida por esta Presidência. Ausência de fundamentos a infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. Causa lesão ao interesse público a decisão judicial em que se determina a paralisação da atividade de exploração mineral mesmo quando as evidências probatórias até então produzidas apontam para a ausência de nexo de causalidade entre a atividade de mineração desenvolvida pelo empreendimento e os alegados danos ambientais.



    2. Interrupção das atividades desenvolvidas pela usina coagravada que pode acarretar danos irreparáveis, que comprometerão a própria continuidade do empreendimento, bem como a subsistência econômica do município em que ele ocorre.



    3. A compensação financeira que as comunidades indígenas localizadas na região estão recebendo como contrapartida pela execução dessa atividade econômica sofrerá interrupção em caso de cessação de tal atividade.



    4. As agravantes não apresentaram razões a infirmar os fundamentos da decisão agravada, restando incólume o entendimento de que está presente o risco de dano à ordem e à economia públicas.



    5. Agravo regimental não provido.